Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL E INVESTIGATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019584-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONDON & WRZESINSKI LTDA - ME - CNPJ: 05.327.244/0001-05 (AGRAVADO), BEATRIZ WRZESINSKI - CPF: 934.381.689-87 (AGRAVADO), CRISTHIAN NASCIMENTO RONDON - CPF: 689.561.001-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL E INVESTIGATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). O agravante sustenta que a execução tramita desde 2008, sem localização de bens penhoráveis, apesar das pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requerendo a utilização do CCS-BACEN para identificação de vínculos financeiros dos executados e eventual localização de patrimônio oculto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao CCS-BACEN em execução de título extrajudicial, mesmo após o insucesso das pesquisas patrimoniais convencionais e independentemente do esgotamento de outras diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial para localização de bens do devedor, sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade da execução.

O CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral e investigativa, distinguindo-se do SISBAJUD, pois não realiza constrição de ativos financeiros nem fornece informações sobre saldos, valores ou movimentações bancárias.

A ferramenta permite identificar relacionamentos financeiros, contas nas quais o devedor atua como procurador ou representante e outros vínculos relevantes, constituindo mecanismo apto a subsidiar futuras medidas executivas e a combater práticas de ocultação patrimonial.

A consulta ao CCS-BACEN configura medida proporcional, razoável e compatível com os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, especialmente quando a execução se prolonga por longo período sem satisfação do crédito.

O indeferimento da consulta confunde a finalidade dos sistemas de pesquisa patrimonial, pois a realização prévia de buscas por meio do SISBAJUD não afasta a utilidade da pesquisa cadastral pelo CCS-BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao CCS-BACEN é medida cabível em execução de título extrajudicial por possuir natureza cadastral e investigativa destinada à localização de informações úteis à satisfação do crédito.

O deferimento da consulta ao CCS-BACEN independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou da demonstração de indícios de ocultação patrimonial.

A utilização do CCS-BACEN concretiza os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

A realização de pesquisas patrimoniais por outros sistemas eletrônicos não impede a utilização complementar do CCS-BACEN.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 5º, 139, IV, 772, III, 789, 797 e 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ,
AREsp
nº 2023/0449127-4 (REsp nº 2.126.785/SP), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.249.568/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023; STJ, REsp nº 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

AI

1019584-48.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S
.
A
.

x

CRISTHIAN NASCIMENTO RONDON
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL
S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Código 39160772), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema CCS-BACEN.

Em suas razões recursais (Id. 365523351), o agravante sustenta que a execução tramita desde 2008 e que todas as tentativas de localização de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas.

Argumenta que o CCS-BACEN possui natureza cadastral, sendo fundamental para identifica
r se os devedores utilizam terceiros ou procuradores para ocultar patrimônio.

Invoca o princípio da efetividade da execução e colaciona precedentes do STJ.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (Id. 365798389).

As tentativas de intimação pessoal dos agravados restaram negativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na legalidade do indeferimento da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) em sede de execução de título extrajudicial, após a frustração das pesquisas eletrônicas convencionais.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais.

A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Compulsando os autos, verifico que a execução originária perdura desde o ano de 2008, sem que o credor tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito, apesar de reiteradas d
iligências.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento ao argumento de que as
pesquisas nos sistemas disponíveis já haviam sido realizadas. Contudo, tal entendimento merece reforma por confundir a finalidade dos institutos.

Enquanto o SISBAJUD visa a constrição de ativos financeiros existentes em conta (saldo), o CCS-BACEN possui natureza estritamente cadastral e investigativa. Ele permite
identificar a existência de relacionamentos financeiros, contas em que o devedor figura como procurador ou representante, e vínculos de gestão. Tais informações são vitais para o combate à ocultação patrimonial, prática comum em que o devedor movimenta valores através de contas de terceiros ou empresas interpostas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a consulta ao CCS-BACEN é medida cabível na execução cível, independentemente do esgotamento de diligências, visando dar celeridade e efetividade ao processo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS
ATÍPICAS.
CONSULTA AO CCS-BACEN NA EXECUÇÃO CÍVEL SEM INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EMEXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento dos
arts
. 4, 5, 789 e 797 do CPC, inexistência de violação ao art. 139, IV, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não comprovação do dissídio nos termos dos
arts
. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, com referência à Súmula n. 282 do STF. 2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais, oriunda de contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda, em fase de cumprimento de sentença, na qual se pleiteia consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen). 3. A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da expedição de ofício ao Banco Central para consulta ao CCS-Bacen. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há oito questões em discussão: (i) saber se a consulta ao CCS-Bacen assegura a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4 do CPC); (
ii
) saber se a boa-fé processual impõe aos executados colaborar para a satisfação do crédito (art. 5 do CPC); (
iii
) saber se o juiz pode determinar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, viabilizando a consulta ao CCS-Bacen (art. 139, IV, do CPC); (
iv
) saber se o devedor responde com todos os bens presentes e futuros (
art
. 789 do CPC); (v) saber se a execução se realiza no interesse do exequente, admitindo a pesquisa cadastral pelo CCS-Bacen (art. 797 do CPC); (vi) saber se é possível determinar que terceiros indiquem informações relacionadas ao objeto da execução, permitindo consulta meramente cadastral ao CCS-Bacen (art. 772, III, do CPC); (
vii
) saber se a consulta ao CCS-Bacen é medida menos gravosa por ser informativa e subsidiária (art. 805, parágrafo único, do CPC); e (
viii
) saber se há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de consulta ao CCS-Bacen na execução cível . III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência desta Corte assentou que o CCS-Bacen é mecanismo cadastral à disposição do credor, não exigindo demonstração prévia de utilidade específica, eficácia concreta ou indícios de ocultação patrimonial, sendo possível sua utilização na execução cível para localizar relacionamentos do devedor com instituições financeiras, sem acesso a movimentações, saldos ou valores. 6. O deferimento da consulta ao CCS-Bacen prescinde do esgotamento de diligências, pois sistemas eletrônicos de apoio à execução podem ser utilizados para agilizar a satisfação do crédito, segundo a jurisprudência consolidada.
IV.DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial provido. Tese de julgamento: "1.
A consulta ao CCS-Bacen, medida executiva atípica de natureza cadastral, é cabível na execução cível sem a necessidade de indícios de ocultação patrimonial e sem demonstração de utilidade específica. 2. A utilização de sistemas eletrônicos para identificação de bens do devedor independe do esgotamento de diligências, por serem instrumentos destinados a agilizar a satisfação do crédito."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
arts
. 4, 5, 139, IV, 772, III, 789, 797 e 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.126.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024; STJ, REsp
n .
2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023; STJ, REsp n. 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2021.
(STJ -
AREsp
: 00000000000002542207 SP 2023/0449127-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou sald
os de contas e aplicações.
2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2249568 SP 2022/0356066-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

No mesmo sentido:

Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indeferiu pesquisa de bens de executada via CCS-BACEN. Agravo de instrumento. O objetivo do processo de execução, e, com maioria de razão da fase de cumprimento de sentença, é a satisfação do credor (
art
. 797 do CPC). Doutrina de PONTES DE MIRANDA, PAULA BATISTA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK. Exposição de Motivos do CPC/1973 do Professor ALFREDO BUZAID. Prestígio da Justiça em jogo na situação dos autos, em que malograram outras diligências de localização de bens.
Ferramenta CCS-BACEN. Possibilidade de utilização em execuções "lato sensu" para busca de bens aptos à satisfação de dívidas cíveis. Precedentes deste TJSP e do STJ. "Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. (...) Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito." (REsp 1.938.665, NANCY ANDRIGHI
).

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2220474-71.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Cesar
Ciampolini
, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/02/2024)

Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Solicitação de pesquisa via Bacen-CCS. Indeferimento.
Sistema CCS Bacen. Conquanto não se olvide que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS Bacen) tenha sido criado para auxiliar na prevenção e repressão de crimes financeiros, observada as abalizadas opiniões em contrário, nada impede sua utilização para fomentar a pesquisa de eventuais ativos financeiros para satisfazer o crédito exequendo, que, afinal, é o objetivo do feito executório. Ao credor deve ser assegurado o devido processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo ordenamento para fins de garantia do adimplemento forçado. Possibilidade de utilização dos referidos sistemas para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Decisão reformada.
Tutela recursal deferida.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2030155-15.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 21/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Portanto, diante da necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida não representa violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida i
mpositiva o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
deferir as consultas
por meio do

CCS-BACEN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026